Tribunal: STF
Processo: HC 262791
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 221.501, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de droga, além de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a decisão que negou o Recurso ordinário Especial em habeas corpus fundamentou-se na suposta gravidade concreta dos fatos, destacando a apreensão de drogas, armas de fogo e a alegada periculosidade da Paciente, afastando a substituição da prisão por domiciliar”. Aduz que “a legislação prevê expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for mãe de crianças menores de 12 anos de idade”. Requer “a imediata revogação da prisão ou a SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 258.264-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; e RHC 254.422-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    9. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta da paciente, evidenciada a partir da quantidade e diversidade de droga apreendida, armas de fogo de uso permitido e restrito e ainda pelo fato de ela ter sido apontada como integrante de uma organização criminosa, além de de ter em seu desfavor o cumprimento de um mandado de prisão pelo delito de homicídio. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.



    10. Quanto ao mais, pontuo que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



    11. Ocorre que, na hipótese de que se trata, a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de droga, além de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. No ponto, veja-se a seguinte passagem da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Por derradeiro, não merece prosperar o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa pautado no argumento de que a recorrente tem três filhos, atualmente cuidados pela avó, que se encontra em tratamento de saúde e dependente da ajuda de terceiros. 



    O não atendimento do pedido nas instâncias ordinárias baseou-se na existência de circunstância excepcionalíssima que justifica a manutenção da segregação cautelar da recorrente, tendo em vista que o comércio da substância entorpecente era realizado no interior da sua residência, expondo, diuturnamente, seus filhos a situações de risco, conduta esta incompatível com a de uma genitora que, agora, quer estar próximo deles em razão da suposta precariedade dos cuidados dispensados por terceiros. 



    Ademais, como bem consignado na manifestação ministerial, "por fim, embora a recorrente, em tese, tivesse direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista a comprovação nos autos de que é mãe de filhos menores de 12 anos de idade, bem entendeu o Tribunal de origem que a situação dos autos é excepcional e afasta o deferimento da benesse, pois, considerando “o cenário de arma de grosso calibre encontrada sobre a geladeira, e de drogas e munições espalhadas pela residência, tem-se os indícios de que a própria paciente constitui rico concreto ao pleno desenvolvimento dos filhos". 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    [...]



    12. Sendo assim, não é possível estender à paciente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator